Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-09.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008653-09.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (JUIZO RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PREDIDO DE ACESSO A PROCESSOS DE PROMOÇÃO DO IMPETRANTE — ATRAZO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS – DIREITO DE ACESSO A INFORMAÇÃO — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

O Habeas Data é uma ação constitucional que tem por objeto a proteção
de um direito líquido e certo do Impetrante em tomar conhecimento de todas as informações e registros relativos à sua pessoa e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público.

O remédio constitucional do Habeas Data é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados, passíveis de serem conhecidos ou retificados, devem se referir, exclusivamente, à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5o da Constituição da República.

O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada no Habeas Data n. 1008653-09.2016.8.11.0041, impetrado por
Mafaldo Sales da Silva
contra o ato do
Residente da Comissão de Promoção de Praças da Policia Militar/MT
, para determinar ao Impetrado que promova a exibição das cópias integrais dos processos de promoção do Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 40341483).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5
ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada no Habeas Data n. 1008653-09.2016.8.11.0041, impetrado por
Mafaldo Sales da Silva
contra o ato do
Residente da Comissão de Promoção de Praças da Policia Militar/MT
, para determinar ao Impetrado que promova a exibição das cópias integrais dos processos de promoção do Impetrante.

Extrai-se que o Impetrante realizou pedido administrativo perante a Comissão de Promoção de Praças do Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, solicitando as cópias integrais do processo de promoção que concorreu e foi promovido a graduação de 1º Sargento da Polícia Militar, no mês de setembro de 2000, bem como do processo o promoveu à graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 2007.

Informa que a administração não lhe forneceu qualquer resposta sobre as cópias requeridas, não restando alternativa senão a impetração do presente habeas data.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Habeas Data que teve a segurança concedida, para determinar ao impetrado que promova a exibição das cópias integrais dos processos de promoção do Impetrante.

Intimado do deferimento liminar, o Impetrado prestou informações em Id.
38934991
informando o integral cumprimento da decisão, momento em que requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a consequente extinção dos autos, diante da liminar satisfativa.

Pois bem.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feito de plano, razão pela qual o Habeas Data impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que o Impetrante realizou pedido administrativo à administração pública solicitando cópia integral dos seus processos de promoção dos anos de 2000 e 2007, entretanto, sua solicitação não foi atendida e a administração não forneceu qualquer resposta sobre os documentos até a impetração dos autos.

É cediço que todos têm direito de receber da Administração Pública informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses que dizem respeito à segurança da sociedade e do Estado, conforme preconiza o inc. XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, até mesmo sem pagamento de taxas, nos termos do que preconiza o art. 5º, XXXIV, “b”, da Carta Maior.

Vejamos como dispõe o dispositivo legal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Em outras palavras, o Habeas Data é uma ação constitucional que tem por objeto a proteção de um direito líquido e certo do Impetrante em tomar conhecimento de todas as informações e registros relativos à sua pessoa e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para eventual retificação de seus dados pessoais.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA –
HABEAS

DATA
– CONCESSÃO DA ORDEM – ACESSO AO PROCESSO FISCAL GERADOR DE DÉBITO FISCAL LANÇADO NA CONTA DO CONTRIBUINTE – INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL – CABIMENTO – PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 5o. LXXII, DA CRF E NO ARTIGO 7o DA LEI N. 9.507/1997 – DEFERIMENTO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.
O remédio constitucional do
Habeas

Data
é instrumento de proteção do direito da personalidade, cujos dados, passíveis de serem conhecidos ou retificados, devem se referir, exclusivamente, à pessoa do impetrante, nos termos do inciso LXXII do art. 5o da Constituição da República.

(N.U 1021073-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

As jurisprudências do STJ e do STF firmaram o entendimento de que há a necessidade comprovar nos autos a negativa da via administrativa para justificar a impetração do Habeas Data. Para melhor abalizarmos, trago trecho da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
(...) o acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições de admissibilidade, a existência do interesse de agir. Ausente o interesse legitimador da ação, torna-se inviável o exercício desse remédio constitucional. A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de pretensão resistida, há carência da ação constitucional do habeas data
” (STF – Pleno – Recurso em Habeas Data no 22/DF – Rel. Min. Celso de Mello – RTJ 162/807).

Assim, extrai-se que, para exercer o direito postulatório, o entendimento dos tribunais superiores segue a linha de que se mostra indispensável a prova de que o Impetrante requereu administrativamente as informações pretendidas.

Com efeito, tal entendimento foi legitimado pelo art. 8º da Lei nº 9.507/97,
in verbis
:

“
Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.

Parágrafo único.
A petição inicial deverá ser instruída com prova
:

I -
da recusa ao acesso às informaçõe
s ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;

II -
da recusa em fazer-se a retificação
ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou

III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão
” – (destaquei)

Manuseando o conjunto fático e probatório dos autos, verifica-se que o Impetrante faz prova de que requereu administrativamente as cópias integrais dos processos de suas promoções (Id. 38934982 pág. 8), o qual não restou atendido pela administração.

Por sua vez, o Impetrado somente forneceu tais documentos mediante o deferimento liminar, conforme declarou nas informações prestadas em Id. 38934991, requerendo, inclusive, o reconhecimento da perda superveniente do objeto da causa, visto que a liminar restou satisfativa.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

De mais a mais, como bem salientou o juízo
a quo
não há que se falar em perda superveniente do objeto em razão de cumprimento da medida liminar, uma vez que se trata de decisão precária que necessita de sentença de mérito confirmando seus termos para produzir efeitos de forma permanente.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu in casu.

(N.U 1006287-34.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020) (destaquei)

Portanto, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que promova a exibição das cópias integrais dos processos de promoção do Impetrante.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021